Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-06.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001265-06.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DAPAGLIFOZINA (10MG), SUCCINATO DE METROPOLOL (25MG), CLOPIDOGREL (75MG) E ATORVASTATINA (80MG).

APELO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. ACESSO À SAÚDE. DIREITO EXIGÍVEL EM FACE DE ENTE ESTATAL MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. SOLIDARIEDADE NO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793). DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

APELO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO TEMA 1.002 DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. APELO IMPROVIDO.

APELO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

O direito à saúde, como sabido, é um direito fundamental de segunda dimensão, essencialmente prestacional, e encontra-se como norma constitucional, estando positivado nos art. 6º e 196 da Constituição Federal de 1988. É o art. 196 do texto constitucional que diz que a saúde é um dever do Estado, possibilitando a universalização e a promoção do direito à igualdade, sendo, portanto, corolário da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

Por conseguinte, a efetivação do direito à saúde depende de ações e serviços públicos em uma esfera única e descentralização, que caracteriza o Sistema Único de Saúde – SUS.

A Lei nº 8.080/1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, diz, em seu art. 4º, que este é constituído por todos os órgãos e instituições dos entes federados.

Nesse contexto, percebe-se que as normas regulamentadoras do direito à saúde estabelecem a responsabilidade solidária entre os entes políticos, para cumprimento dos deveres e obrigações, sendo exigíveis de todos, de acordo com a competência concorrente estabelecida pelo art. 23, II, da Constituição Federal de 1988.

Vale salientar que autos do
RE n. 855.178
/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente".

Cumpre, pois, aos Réus, por seu órgão competente, fornecer tratamentos, medicamentos e insumos para a terapêutica de pessoa portadora de doença que a torne dependente de intervenções médicas.

Nesse liame, a preservação da vida humana constitui direito que se sobrepõe a qualquer oratória que vise colocar obstáculo a este direito, assegurado pela Constituição Federal, que se aplica ao fornecimento de tratamentos, medicamentos, consultas e insumos, mesmo que excepcionais, à pessoa hipossuficiente, a qual não pode adquiri-los, mas deles necessita por recomendação médica.

APELO DO ESTADO DA BAHIA

O STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n. 8001265-06.2024.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha/Ba, em que figuram, como Apelantes Estado da Bahia e MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e como Apelados JOSE DE CARVALHO e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3